Tribunal: STF
Processo: HC 244829
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas. Quebra de sigilo. Alegada falta de fundamentação idônea da medida constritiva. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento da medida de urgência. Remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação.   



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por André Luís Callegari em favor de Wesley Callegari Cardia contra ato do Senador Jorge Kajuru, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.  



    Narra a inicial que o constrangimento ilegal está consubstanciado na “aprovação simbólica do requerimento 102/20241 , em 07 de agosto de 2024, que requer que o Paciente passe a figurar naquela comissão enquanto investigado, bem como a quebra do seu sigilo fiscal, bancário e telefônico no período de janeiro de janeiro de 2023 a 05 de agosto de 2024” (evento 1).  



    Salienta que, no dia 1º.8.2024, nos autos do HC 244.362, de minha relatoria, a medida cautelar foi deferida para assegurar ao paciente, no âmbito da mencionada CPI, em sua inquirição designada para o dia 06.8.2024: “a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele dirigidas; b) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; c) o direito à assistência por advogado durante o ato; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores”. Ressalta que, “ainda na condição formal de testemunha – muito embora materialmente enquanto investigado, o que se confirma diante do ato coator -, o Paciente apresentou os esclarecimentos pertinentes sobre o objeto da investigação, na qualidade de ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Já quanto aos questionamentos estranhos àquela Comissão, permaneceu, de acordo com a ordem constitucionalmente concedida, em silêncio” (evento 1).  



    A Defesa argumenta que “em represália ao silêncio do Paciente, o Senador referido em linhas anteriores apresentou o requerimento aqui indicado enquanto ato coator, sem qualquer fundamentação idônea para tão gravosas medidas”. Aduz que “o requerimento que decretou a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do Paciente não é trazida qualquer fundamentação idônea ou apta a alicerçar a imposição dessas constritivas medidas, atentatórias a direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, como é o caso do sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos”. Assevera que “esta impetração possui o propósito de obstar as absurdas medidas invasivas decretadas em desfavor do Paciente e, no mérito, para cassar a decisão que as decreta por total ausência de relação com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como ausência absoluta de fundamentação, declarando a nulidade e determinando o desentranhamento das provas eventualmente obtidas” (evento 1). Requer, em medida liminar, a “suspensão de quaisquer atos em desfavor do sigilo dos dados fiscais, bancários e telefônicos do paciente”. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja “assegurado ao Paciente o sigilo de seus dados fiscais, bancários e telefônicos”, com “o desentranhamento de dados que eventualmente já tenham sido informados e acostados, reconhecendo-se a nulidade da decisão aqui combatida e dos elementos dela advindos”.   



    Requisitei informações à autoridade apontada como coatora (evento 11), que se manifestou consignando os seguintes tópicos (evento 13): 



    (i) o presente Habeas Corpus não merece ser conhecido, pois o ato coator (decretação de transferência de sigilos fiscal, bancário e telemático) não acarreta risco efetivo à liberdade de locomoção física do paciente; 



    (ii) não há que se falar em inexistência de fundamentação, pois o requerimento descreve suposto delito penal relacionado ao escopo da CPI (investigação de manipulação de jogos e apostas esportivas), ademais, é preciso perquirir se o investigado não realizou o pagamento dos valores supostamente solicitados por Deputado Federal; 



    (iii) não se exige, das CPIs, fundamentação exaustiva ou exauriente, nos moldes descritos no art. 93, IX, da CF; 



    (iv) não compete ao Supremo Tribunal Federal imiscuir-se no mérito da motivação dos atos praticados pelas CPIs, pois, interna corporis, sob pena de transgressão ao teor descrito no art. 2º da CF; 



    (v) não há quaisquer indícios de atos de abusividade ou de vingança em razão do exercício, pelo paciente, de seu direito fundamental a não autoincriminação; isto porque as falas proferidas pelo eminente autor do requerimento, não obstante veementes, não indicam o suposto desvio de finalidade alegado;



    (vi) é preciso soerguer os sigilos bancário, fiscal e telemático do paciente, porquanto ele (paciente) supostamente estaria inserido num contexto de suposta infração penal, tentada ou consumada, e, ainda, de outros atos preparatórios narrados candidamente como “pressão” exercida por terceiros.



    Ao final, requer o não conhecimento do habeas corpus e, sucessivamente, a “não concessão da medida liminar pretendida, pois o requerimento aprovado por esta CPI contém fundamentação suficiente para autorizar a decretação das medidas vergastadas pelo remédio heroico”.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do Requerimento nº 102/2024-CPIMJAE, que fundamentou a medida constritiva de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do paciente:  



    “Com fundamento no art. 58, da Constituição Federal combinado com o art. 2º, da Lei nº 1.579/1952, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e o art. 148 do Regimento Interno do Congresso Nacional, requeiro a aprovação do presente requerimento para que Weslei Cardia passe a figurar como investigado dessa Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas. Em tempo, requeiro a quebra do seu sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático. 



    JUSTIFICAÇÃO 



    A Revista Veja, da Editora Abril, na sua Edição nº 2860 de 22 de setembro de 2023 (mostrar a revista), publicou que, no fim de agosto de 2023, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad foi alertado por um assessor especial de sua equipe de que um deputado federal da base governista teria pedido 35 milhões de reais a uma associação que reúne empresas de apostas, em troca de duas contrapartidas: defender seus interesses na regulamentação do setor e não transformar a vida de seus associados num inferno na CPI das Apostas Esportivas, instalada na Câmara dos Deputados. Esse deputado, citado na extensa matéria, foi o deputado federal Felipe Carreras. 



    Ainda segundo a Veja, a alegada cobrança de propina por parte do deputado federal Carreras foi levada ao Ministro Fernando Haddad, por Vossa Senhoria. Ainda citando a matéria da revista Veja, o senhor foi procurado pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que narrou em uma conversa reservada que foi abordado pelo deputado Felipe Carreras, que à época era também relator da CPI das Apostas Esportivas na Câmara dos Deputados (a qual terminou em PIZZA e sem votação do relatório). Segundo Cardia, este lhe teria pedido 35 milhões de reais em troca de ajuda e proteção. Para piorar, o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias disse que essa não teria sido a primeira interpelação por parte do parlamentar, pois um assessor do deputado já havia lhe procurado anteriormente. Ele acrescentou que outros integrantes da CPI, sem citar nomes, pressionavam o setor em busca de vantagens financeiras.



    Cabe destacar que Felipe Carreras, acusado de cobrar propina das empresas de aposta de quota fixa, além de ser o relator da CPI das Apostas Esportivas, também relatou o projeto 442/1991, que libera os jogos de cassinos, bingos, vídeo bingos e jogo do bicho no Brasil que foi aprovado na CCJ do Senado sob o número 2234/2022. Ou seja, onde tem jogatina esse parlamentar ocupava posição de destaque na Câmara dos Deputados. 



    Ocorre que, o senhor Wesley Cardia ingressou no STF com um Habeas corpus preventivo com pedido de liminar contra o ato convocatório dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Resumidamente pediu para ficar em silêncio e não ter a obrigação de prestar termo de compromisso em dizer a verdade. 



    Portanto, quem vinha até agora prestando um enorme favor ao Brasil e em especial ao esporte brasileiro quando teve a coragem de denunciar e espero que aqui ele permaneça firme, um possível esquema de propina no mundo da jogatina virtual conhecida como BETS passa a querer esconder algo de extrema gravidade, o que joga sobre si graves suspeitas. 



    Ressalto que a oitiva de Weslei Cardia teve como objetivo apurar os fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.  



    Por tais razões, considero fundamental, diante dos fatos aqui narrados, que o Senhor Wesley Cardia passe a figurar como investigado dessa Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas. Em tempo, requeiro a quebra do seu sigilo fiscal, bancário, telefônico, no período de primeiro de janeiro até cinco de agosto de 2024.” (evento 8)  



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, às hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado.  



    A referida norma - art. 58, § 3º, da CF/88 - dispõe que “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.  



    De igual modo, o Art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal prevê que “No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.  



    De outro lado, esta Suprema Corte, inclusive, assentou os limites da reserva de jurisdição sobre situações de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF/88), interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF/88) e decretação de prisão (art. 5º, LXI, da CF/88), salvo em hipótese de flagrante delito, não compreendendo as medidas constritivas de quebra de sigilo, visto que respaldadas pelo art. 58, § 3º, pela Lei Maior.  



    Nesse sentido: “O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar” (MS 24.817, Rel. Min. Celso de Mello); “Não há interesses particulares oponíveis a razões de relevante interesse público. A adoção de medidas constritivas, respeitados, na espécie, os termos estabelecidos pela Constituição da República, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, pode ser justificada pelo interesse público demonstrado e é legítima no sistema democrático” (MS 38.180-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o ato atacado configura patente constrangimento ilegal.  



    Ao exame dos autos, em juízo de delibação e sem vinculação ao julgamento de mérito, verifico que o ato apontado como coator se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para a quebra de sigilo imputada ao paciente.  



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.  



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente